Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE ALIMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA POR MENOR ASSISTIDO. DESATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL DE EMENDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz, ao constatar que não foram acostados os documentos essenciais para a propositura da ação (art. 320, CPC), deve intimar a parte para sanar os vícios identificados, cuja emenda deve ser realizada no prazo assinalado, sob pena de indeferimento da petição inicial (art. 321, par. único, CPC).
2. O desatendimento do comando judicial para emenda, a despeito da concessão de oportunidade para tanto, traduz incúria processual, devendo ser indeferida petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito (art. 330, IV e art. 485, I, CPC).
3. Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada a procuração assinada pelo menor relativamente incapaz, na condição de assistido, e não de representado por seus genitores.
4. Recurso conhecido e desprovido.